Tribunal: TJSP
Processo: 1030166-88.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença e determinando aos autores sucumbentes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Erro quanto à sucumbência, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente na sentença, integralmente mantida pelo aresto embargado. Correção da sucumbência e da fixação de honorários

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença e determinando aos autores sucumbentes o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Erro quanto à sucumbência, pois o pedido foi julgado parcialmente procedente na sentença, integralmente mantida pelo aresto embargado. Correção da sucumbência e da fixação de honorários advocatícios. Erro material sanado. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.